Tribunal: TCU
Processo: 007.100/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6085/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.100/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Selingardi Matias (XXX.402.544-XX); Fernando Antonio Rodrigues de Andrade (XXX.551.984-XX); Fernando Antonio de Melo Sa Cavalcanti (XXX.060.814-XX); Flavia de Sousa Araujo (XXX.563.302-XX); Paolo Totaro (XXX.880.410-XX); Patricia Araujo Ferreira da Silva (XXX.518.004-XX); Patricia Brandao Barbosa da Silva (XXX.520.414-XX); Wanessa Christina Beirauti Simoes (XXX.106.774-XX); Willian Jose Silva (XXX.167.104-XX); Willian Lima Melo (XXX.972.884-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.